Tribunal: TJDFT
Processo: 0727962-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727962-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CONSTRUTORA OAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: CONDOMINIO DO EMPREENDIMENTO MAX HOME &amp; MALL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração oposto por CONSTRUTORA OAS S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face do CONDOMÍNIO DO EMPREENDIMENTO MAX HOME &amp; MALL, ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante, conheceu o recurso e não deu-lhe provimento. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 9 de março de 2021 16:09:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador